Tribunal: TJSP
Processo: 1000216-59.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
r princípio da segurança jurídica – Precedentes – Sentença que se afasta, para que a execução tenha sequência.

Deram provimento à apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1000216-59.2015.8.26.0602; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2024; Data de Registro: 06/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Ricardo Pessoa de Mello Belli

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/09/2024

Data de publicação:

06/09/2024

Ementa:
Apelação – Mensalidades escolares – Execução de título extrajudicial – Termo de confissão de dívida – Sentença proclamando a extinção da execução, por reconhecida prescrição intercorrente – Irresignação procedente – Ausência de suspensão do processo ou inércia de parte da exequente, por prazo superior ao da prescrição do direito material (IAC/REsp. 1.604.412/SC, item "1.1") – Prazo

Ementa:
Apelação – Mensalidades escolares – Execução de título extrajudicial – Termo de confissão de dívida – Sentença proclamando a extinção da execução, por reconhecida prescrição intercorrente – Irresignação procedente – Ausência de suspensão do processo ou inércia de parte da exequente, por prazo superior ao da prescrição do direito material (IAC/REsp. 1.604.412/SC, item "1.1") – Prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC – Impossibilidade de se tomar como termo inicial do prazo da prescrição intercorrente o previsto no art. 921, §4o, do CPC, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei 14.195/2021 – Aplicação retroativa da indigitada regra que tomaria de surpresa a titular do direito, ora exequente, infringindo o elementar princípio da segurança jurídica – Precedentes – Sentença que se afasta, para que a execução tenha sequência.

Deram provimento à apelação.